Tribunal: TJPA
Processo: 0802416-42.2022.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802416-42.2022.8.14.0010

APELANTE: FABRICIO GOMES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES E CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADO - INSURGÊNCIAS CONCERNENTES APENAS QUANTO AO PRIMEIRO DELITO - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 2º, DO ARTIGO 155, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSENTA QUALQUER AVALIAÇÃO OU ESTIMATIVA DO VALOR DA
RES
- REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETOR DOS MOTIVOS DO CRIME DESABONADO COM FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. SÚMULA 17, DESTE E. TJPA -
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de
Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reformular a dosimetria da pena do apelante, sem alteração da reprimenda final,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Fabricio Gomes dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo 1ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155,
caput
, e artigo 146, §1º (por duas vezes), ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) dias de reclusão e de detenção (cf. ID 14738674).

Inconformada, a defesa se insurge contra a dosimetria da pena do delito de furto, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal e a concessão de furto privilegiado, além do afastamento da Súmula 231, do c. STJ, para reduzir a pena provisória a patamar aquém do mínimo legal
(cf. ID 14738695)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 14738699)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a r. sentença em todos os seus termos (cf. ID 15035574).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 25 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO

A defesa requer, genericamente, o epigrafado.

Pois bem.

A concessão do benefício previsto no §2º, do artigo 155, do Código Penal, demanda o preenchimento concomitante de dois requisitos: (a) a primariedade do agente; (b) o pequeno valor da coisa, sendo essa entendida, segunda jurisprudência do c. STJ, como aquela não ultrapassar o salário-mínimo vigente à época dos fatos.

In casu
, vejo que o réu não possui condenações transitadas em julgado que sejam anteriores aos fatos narrados na denúncia. Contudo, não é possível a aferição do pequeno valor da coisa, pois ausente nos autos qualquer avaliação do aparelho celular furtado, não tendo sido declinado nem mesmo pela vítima, o que impede a sua concessão, conforme orientação do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. FURTO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. AFASTADOS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES. IMPOSSÍVEL PRESUMIR O VALOR. PRIVILÉGIO NÃO RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte superior entende que "[a]usente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2.º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido" (AgRg no AREsp n. 1.846.296/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). (STJ - AgRg no REsp: 1906309 MG 2020/0304985-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

Dessa forma, sendo cediço que era ônus da defesa diligenciar junto ao d. juízo para que fosse realizada avaliação mercadológica da
res
, ou ao menos, que fosse questionado à vítima e declinado nos autos o valor estimado dessa (já que a coisa não foi recuperada), consoante artigo 156, do Código de Processo Penal,
para que só então pudesse alegar o seu pequeno valor, entendo inviável a aplicação do §2º, do artigo 155, do Código Penal, nesta instância.

Indeferido.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE FURTO

O apelante se insurge contra a fixação da pena-base do crime de furto promovida pela d. Juízo sentenciante, requerendo a sua reformulação, aduzindo que como prevaleceram circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, a basilar deveria ter sido fixada no patamar mínimo legal, eis que das oito circunstâncias, apenas uma foi valorada como negativa.

Sem razão.

Como é cediço, a análise dos vetores do artigo 59, do Código Penal, busca estabelecer entre os patamares máximo e mínimo da pena em abstrato, a justa reprimenda a que faz jus o condenado para que possam incidir, posteriormente, as agravantes e atenuantes, e finalmente as majorantes e minorantes, seguindo a formulação trifásica prevista no artigo 68, do do mesmo diploma repressivo.

Desse modo, constatada pelo d. juízo sentenciante a presença de apenas uma circunstância judicial negativa, resta justificado o afastamento da basilar do mínimo legal, consoante já assentou este e. Tribunal de Justiça em sua Súmula 23, a qual preconiza:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Contudo, a despeito da impertinência do argumento trazido pela defesa, vejo que a pena-base do apelante pelo crime de furto deve mesmo ser fixada no mínimo legal.

Explico.

Ocorre que o fundamento empregado para desfavorecer o vetor dos motivos do crime, única circunstância judicial negativada pelo MM. Magistrado, é inidôneo, pois trata como fútil a motivação do réu para a cometimento do delito, qual seja, angariar fundos para compra de drogas (cf. ID 14738674).

Trata-se de embasamento que não pode permanecer, pois a despeito de ser fútil, não destoa do normal para o tipo, eis que, independentemente da destinação pretendida, a intenção foi de obter dinheiro facilmente, o que é inerente a todos os crimes patrimoniais, contrariando, portanto, a Súmula 17, deste e. Tribunal.

Ademais, vale lembrar que o
tratamento dado atualmente pelo ordenamento jurídico ao usuário de entorpecentes dirige-se a um modelo terapêutico, não mais repressivo, e sim voltado à recuperação (STJ, HC 113.011/MS), não devendo, assim, militar contra o apelante a sua condição de dependente de drogas. Nesse sentido, destaco a seguinte jurisprudência da Corte Cidadã:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. (...). 1. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. 3. (...). (STJ - AgRg no HC: 693887 ES 2021/0296623-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Assim, a neutralização desse vetor é medida que se impõe.

4 - DA REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA PARA ABAIXO DA MÍNIMA DO TIPO PENAL - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO C. STJ

A defesa requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não tem razão.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Vale consignar que essa orientação vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DAS RECONHECIDAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA 00016411920158140006, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022).

Registro, finalmente, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária fixada ao apelante.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo, promoverei a nova dosimetria da pena do apelante, apesar de que, adianto, não impactará em alteração do
quantum
final.

5.1 - DAS DOSAGENS DOS CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Não foram atacadas na apelação as duas condenações do apelante pelo crime de constrangimento ilegal majorado pelo emprego e arma de fogo, cujas dosagens colaciono a seguir:

B) Do crime de constrangimento ilegal (Art. 146, §1º, do CP)

Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas no presente caso para o(a) acusado(a):

A) Culpabilidade: elemento neutro no presente caso;

B) Antecedentes: elemento analisado na segunda fase;

C) Conduta Social: elemento neutro no presente caso;

D) Personalidade: elemento neutro no presente caso;

E) Motivos do Crime: elemento negativo no presente caso, tendo em vista que o crime teve por escopo facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, qual seja o furto, utilizando-se do constrangimento ilegal do mototaxista para sair impune, ex vi do art.61, II, b, do CP;

F) Circunstâncias do Crime: elemento neutro no presente caso;

G) Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso;

H) Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, há um vetor negativo, por isso fixo a
pena-base
em 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Numa segunda fase da dosimetria, verifico a presença da atenuante da confissão, art.65, III, d, do CP, porém deixo de aplicar integralmente tendo em vista a dicção da súmula 231 do STJ (a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal). Por isso fixo a
pena provisória
do réu em 3 (três) meses de detenção.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que se encontra presente a causa aumento de pena do §1º do art.146 do CP, pelo emprego de arma de fogo. Não há causas de diminuição. Assim sendo, fixo a PENA DEFINITIVA

6 (seis) meses de detenção.

C) Do crime de constrangimento ilegal contra criança (Art. 146, §1º, do CP)

Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas no presente caso para o(a) acusado(a):

A) Culpabilidade: elemento neutro no presente caso;

B) Antecedentes: elemento analisado na segunda fase;

C) Conduta Social: elemento neutro no presente caso;

D) Personalidade: elemento neutro no presente caso;

E) Motivos do Crime: elemento negativo no presente caso, tendo em vista que o crime teve por escopo facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, a saber o furto, utilizando-se do constrangimento ilegal do infante para assegurar sua impunidade, ex vi do art.61, II, b, do CP;

F) Circunstâncias do Crime: elemento negativo no presente caso, tendo em vista que o crime foi cometido contra uma criança de 7 anos de idade, ex vi do art.61, II, h, do CP;

G) Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso;

H) Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, há um vetor negativo, por isso fixo a
pena-base
em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Numa segunda fase da dosimetria, verifico a presença da atenuante da confissão, art.65, III, d, do CP. Por isso fixo a
pena provisória
do réu em 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de detenção.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que se encontra presente a causa aumento de pena do §1º do art.146 do CP, pelo emprego de arma de fogo. Não há causas de diminuição. Assim sendo, fixo a PENA DEFINITIVA 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de detenção.

Ao analisá-las, não constato qualquer vício a sanar de ofício, estando escorreitamente fixadas nos patamares de 6 (seis) meses de detenção (crime 1) e de 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de detenção (crime 2), motivo por que mantenho integralmente os cálculos realizados.

5.2 - DA DOSAGEM DO CRIME DE FURTO

A reforma promovida alhures em relação ao crime epigrafado demanda nova suputação.

Passo a ela.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da reprimenda basilar paradigma,
por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo n. 190, ambos do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, há minorantes ou majorantes a ponderar, motivo por que torno concreta a pena de
1 (um) ano de reclusão.

Em relação à multa, observo que o d. Juízo sentenciante olvidou-se de estabelecê-la. Por isso, mesmo sendo integrante do preceito secundário do tipo, deixo de fixá-la, em fiel observância ao princípio da
non reformatio in pejus
em recursos exclusivamente defensivos, consoante artigo 617, do Código de Processo Penal.

5.3 - DAS REPRIMENDAS DEFINITIVAS

Verifico equívoco na aplicação do concurso material de crimes, haja vista que a sentença procedeu o somatório da pena de reclusão (furto) com as de detenção (constrangimento ilegal majorado). Ora havendo aplicação de penas de naturezas distintas, executa-se por primeiro a de reclusão, por ser mais grave conforme leitura do artigo 69, parte final, c/c artigo 76, ambos do Código Penal, não devendo haver confusão com a hipótese do artigo 111, da LEP.

Na prática, porém, permanece inalterado
o quantum
de pena final do apelante, na medida em que torno definitivas as penas de 1 (um) ano de reclusão pelo crime de furto e de 1 (um) ano e 8 (oito) dias de detenção pelo cúmulo das condenações dos delitos de constrangimento ilegal majorados.

As penas devem ser cumpridas em regime aberto, conforme artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, como estabelecido em sentença, a despeito de a existência de circunstâncias judiciais negativas nos delitos de constrangimento ilegal autorizarem o estabelecimento do regime de cumprimento mais gravoso, consoante §3º do mesmo diploma, pois constituiria reforma para pior, afrontando o artigo 617, do CPP.

Deixo ainda de converter conjuntamente as penas privativas de liberdade em restritivas de direitos a todos os crimes (cf. artigo 69, §1º, do CP), pois os delitos de constrangimento ilegal majorados foram praticados mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo (artigo 44, I, do CP). Ademais, houve valoração negativa de um dos vetores das primeiras fases das dosagens também desses crimes, o que é mais um empecilho à conversão (artigo 44, III, do CP), além de não recomendar, também por esse motivo, a suspensão condicional das penas (artigo 77, II, do CP).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reformular a dosimetria da pena, sem alteração da reprimenda final do apelante.

É o voto.

Belém, 08/05/2024